Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE TRÂNSITO. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal para cobrança de multa de natureza administrativa (Tema 135 do STJ).
2. Consoante o Enunciado da Súmula n° 106 do STJ, proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente.
3. No caso concreto, a execução foi proposta dentro do prazo prescricional da pretensão executiva, porém, o mandado de citação só foi expedido nove anos depois, diligência sobre a qual o exequente não tinha qualquer ingerência.
4. Conforme o entendimento firmado pelo c. STJ (Tema 566), o prazo da prescrição intercorrente somente começa a correr com a intimação da Fazenda Pública acerca não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Na hipótese dos autos, o mandado foi expedido nove anos após o despacho que ordenou a citação.
5. A exceção de pré-executividade é admitida nas hipóteses de evidente inviabilidade do prosseguimento do processo executivo, o que não é o caso dos autos, pois a execução fiscal está instruída com certidões da dívida ativa, que têm força executiva e gozam de presunção de certeza e liquidez.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.